Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711194-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE RODOLFO DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, manejado por ANDRÉ RODOLFO DE LIMA contra ato supostamente ilegal a ser praticado pelo atual SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, bem como pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante, prefacialmente, justifica a existência do litisconsórcio passivo, aduzindo para tanto que a Comissão de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas do Distrito Federal está trabalhando em conjunto com a Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Segue, ainda de modo introdutório, esclarecendo que tomou conhecimento dos processos administrativos em 22/03/2023, razão pela qual defende a tempestividade da impetração. Quanto aos fatos, afirma que a controvérsia gira em torno do contrato administrativo cujo objeto era o evento denominado “Virada do Cerrado”, ocorrido no período de 11 a 13 de setembro de 2015, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA/DF), à época sob sua gestão como secretário da pasta. Discorre pormenorizadamente a respeito do evento e dos atos administrativos pertinentes, destacando o nome de José Cassimiro de Godoy, então ordenador de despesas, assim como salientando que a execução da respectiva ordem de pagamento teria se dado pela Técnica de Planejamento e Orçamento Maria José de Abreu Lopes. Finaliza esse ponto dizendo que, com o término do procedimento preliminar para correição da execução do contrato administrativo em referência, no âmbito da Controladoria-Geral do Distrito Federal, foi instaurado procedimento investigativo preliminar, em 12/04/2022. A conclusão do aludido procedimento preliminar teria sido pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar em conjunto com as Medidas Administrativas Iniciais (MAI) à ação de tomada de contas. Acrescenta, também, que, em 26/08/2022, o processo administrativo disciplinar foi efetivamente instaurado pela Portaria no 53/2022 da SEMA/DF e, em 10/10/2022, a ata de reunião no 01/2022 decretou a abertura das Medidas Administrativas Iniciais e decidiu que os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas Especial e da Comissão do PAD seriam em conjunto. Aduz que diante do receio de ser responsabilizado em virtude de atos ilegais propostos pelas autoridades ditas coatoras é que maneja o presente mandado de segurança. Passa a discorrer sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento, haja vista o transcurso, segundo alega, do prazo quinquenal desde a ocorrência dos fatos, considerando, na sua perspectiva, como sendo do período de 11 a 13 de setembro de 2015, salientando que a suposta irregularidade no ato de ordenação de despesa teria acontecido em 16/10/2015, o que teria resultado na prescrição em 16/10/2020. Em outra perspectiva, alega ter direito líquido e certo a não sofrer as penalidades decorrentes das medidas administrativas antecedentes à ação de tomada de contas especial e do processo disciplinar, uma vez que tais atos configurariam abuso de poder, seja em razão da prescrição, seja pelo fato de responsabilizarem o impetrante por ato administrativo alheio à sua ordem. Nesse ponto, insurge-se contra a compreensão adotada pelas autoridades ditas coatoras de o responsabilizar solidariamente com o ordenador de despesas. Assevera que a ordem e a execução do ato administrativo (lançamento e previsão de pagamento) foram emitidos e dado cumprimento por autoridades estranhas à pessoa do impetrante. Questiona o fundamento utilizado para considerá-lo como responsável solidário e, a respeito do tema, ressalta que o Decreto Distrital no 32.589/10 não pode se sobrepor à legislação ordinária. Pondera que a responsabilidade solidária é matéria reservada à lei, sendo, portanto, vedada a sua previsão em ato normativo infralegal. Outrossim, afirma que não participou diretamente da execução dos atos que culminaram na instauração dos processos administrativos. Ao final, garante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da medida liminar, sobretudo porque teria ele, o impetrante, exercido a sua função com probidade e boa-fé, nos estritos limites da legalidade. Chama a atenção para o fato de que os processos administrativos podem causar danos irreversíveis à sua vida e carreira. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos processos administrativos vinculados às Medidas Administrativas Iniciais (SEI 00393-00000752/2022-45) e Processo Administrativo Disciplinar (SEI 00393-00001260/2019-71) até ulterior deliberação deste Juízo. Pleiteia ainda em sede liminar pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento. Quanto ao mérito, requer a confirmação da medida de urgência, a fim de ver declarada a ausência de responsabilidade administrativa, determinando-se, por conseguinte, a sua exclusão do polo passivo das medidas administrativas referidas. Preparo (id. 45061983). É o relatório. Decido. Acerca desta modalidade de ação, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, o impetrante se vale do mandado de segurança diante do receio de “ser responsabilizado em virtude de atos ilegais propostos pelas autoridades coatoras”, oportunidade em que discorre sobre uma possível prescrição da pretensão de ressarcimento, além de inquinar de ilegais os atos de investigação perpetrados pelos impetrados, sob o argumento de que estes atos não terem observado o direito de defesa, além de indicarem de forma equivocada o impetrante como responsável solidário com fundamento em norma infralegal. A partir desta primeira análise dos autos, não verifico, de plano, a plausibilidade do direito suscitado na peça exordial, sendo necessária a prévia oitiva das autoridades ditas coatoras, sobretudo em razão da possibilidade de incidência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, bem como discussão até mesmo do termo inicial do referido prazo prescricional. No mais, não é possível, em um juízo perfunctório, concluir, de modo minimamente seguro, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou mesmo de flagrante ilegalidade nos atos administrativos preparatórios e iniciais em curso no Tribunal de Contas e na Secretaria do Meio Ambiente. Acerca do perigo de dano grave ou irreparável, as alegações do impetrante, em princípio, não autorizam concluir que o mero trâmite dos procedimentos administrativos, ou mesmo a eventual deflagração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e Tomada de Contas Especial (TCE) tenha o condão, por si só, de trazer qualquer prejuízo irreversível ao impetrante que justifique, inaudita altera pars, o seu sobrestamento. Em outros termos, não identifico da narrativa apresentada qualquer fato que possa trazer prejuízo concreto ou iminente a esfera jurídica do impetrante, circunstância que não autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador para suspender os processos administrativos aqui impugnados. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito desta ação. Notifique-se as autoridades indicadas como coatoras para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entender devidas. Na oportunidade, cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse nesta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora